Tribunal: TJES
Processo: 5006350-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006350-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: AUTO POSTO ZAMPIROLO LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON MUNICIPAL. INFORMAÇÃO SOBRE TRIBUTOS INCIDENTES NO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE LEGAL DE DIVULGAÇÃO POR PAINEL EM LOCAL VISÍVEL. SUFICIÊNCIA DO MEIO ALTERNATIVO PREVISTO NA LEI Nº 12.741/2012 E NO DECRETO Nº 10.634/2021. EXCESSO DE FORMALISMO NA AUTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ANULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Auto Posto Zampirolo Ltda., para anular o Auto de Infração nº 4214 e a multa de R$6.000,00 aplicada pelo Procon Municipal sob o fundamento de ausência de atualização do percentual de ICMS nos cupons fiscais após redução da alíquota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divulgação, por meio de painéis e cartazes visíveis no estabelecimento, da carga tributária incidente sobre combustíveis é suficiente para caracterizar o cumprimento do dever de informação do art. 6º, III, do CDC, afastando a infração administrativa decorrente da ausência de atualização imediata dos cupons fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.741/2012 faculta ao fornecedor informar a carga tributária no documento fiscal ou, alternativamente, por painel afixado em local visível ou por outro meio eletrônico ou impresso, de modo a garantir a clareza e ostensividade da informação.

O Decreto nº 10.634/2021 reforça essa possibilidade ao obrigar postos de combustíveis a divulgar estimativas de tributos incidentes por meio de painel informativo visível.

A prova documental demonstra que o autor utilizou painéis e cartazes contendo a composição dos tributos, inclusive a redução do ICMS decorrente do Decreto nº 11.121/2022, suprindo a impossibilidade técnica momentânea de atualizar o sistema emissor de cupons.

A autuação exclusivamente pela divergência no cupom fiscal desconsidera a alternativa legalmente prevista e caracteriza excesso de formalismo, pois a finalidade do dever de informação foi atendida por meio idôneo e autorizado.

A multa aplicada mostra-se ilegal e desproporcional, diante da observância, pela autora, do dever de informação em conformidade com a legislação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação sobre a carga tributária previsto no art. 6º, III, do CDC é validamente cumprido por meio de painel ou cartaz visível ao consumidor, conforme autorizado pelo art. 1º, §2º, da Lei nº 12.741/2012 e pelo art. 3º do Decreto nº 10.634/2021.

A aplicação de penalidade fundada exclusivamente na ausência de atualização do cupom fiscal, quando comprovada informação ostensiva por meio alternativo previsto em lei, configura excesso de formalismo e viola o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Lei nº 12.741/2012, art. 1º, §§1º e 2º; Decreto nº 10.634/2021, art. 3º; Decreto nº 11.121/2022; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação cível nº 5008274-30.2023.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 05.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006350-47.2024.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA: AUTO POSTO ZAMPIROLO LTDA.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execução Fiscal daquela Comarca, nos autos da ação anulatória ajuizada por
AUTO POSTO ZAMPIROLO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial para anular as penalidades impostas no auto de infração nº 4214 e a respectiva multa no valor de R$6.000,00.

Em suas razões (id. 15904981) sustenta o apelante que a ausência de atualização do percentual do ICMS nos cupons fiscais, após a redução da alíquota respectiva, configura infração ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de outras formas de publicidade adotadas pelo estabelecimento.

Prossegue afirmando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e que o auto de infração preenche todos os requisitos legais.

Defende a limitação do controle judicial sobre o mérito administrativo, alegando que o Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na avaliação dos critérios técnicos, salvo em casos de ilegalidade, o que afirma não ter ocorrido.

Por fim, defende que foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões no id. 15905334 pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A empresa autora foi autuada pelo Procon Municipal (Auto de Infração nº 4214), sob o fundamento de que, após a redução da alíquota de ICMS sobre combustíveis ocorrida em 01/07/2022, deixou de atualizar imediatamente o percentual do tributo nos cupons fiscais emitidos aos consumidores, violando o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença impugnada, conforme mencionado, anulou a penalidade, acolhendo a tese de que o dever de informação foi cumprido por meio alternativo previsto em lei.

E, sem delongas, não vislumbro razões para a sua reforma.

O cerne da questão reside na interpretação sistêmica do dever de informação. Embora o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III) exija a clareza nas informações sobre tributos, a legislação específica que regula a transparência fiscal — Lei Federal nº 12.741/2012 — estabelece expressamente a faculdade de o fornecedor utilizar meios diversos do cupom fiscal para prestar tal esclarecimento.

Confira-se, por oportuno, o que dispõe o art. 1º, §§1º e 2º, da referida Lei:

Art. 1º
Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.

§ 1º A apuração do valor dos tributos incidentes deverá ser feita em relação a cada mercadoria ou serviço, separadamente, inclusive nas hipóteses de regimes jurídicos tributários diferenciados dos respectivos fabricantes, varejistas e prestadores de serviços, quando couber.

§ 2º A informação de que trata este artigo poderá constar de painel afixado em local visível do estabelecimento, ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda.

Ademais, o Decreto nº 10.634/2021, que dispõe sobre a divulgação de informações aos consumidores referentes aos preços dos combustíveis automotivos, prevê, em seu art. 3º:

Art. 3º

Os postos revendedores de combustíveis automotivos ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos
por meio de painel afixado em local visível do estabelecimento.

Na hipótese, a prova documental demonstra que o apelado, diante da alegada impossibilidade técnica momentânea de atualizar o sistema emissor de cupons, providenciou a afixação de cartazes e painéis visíveis, informando a composição dos preços e a incidência dos tributos (ICMS, PIS, COFINS), inclusive destacando a redução decorrente do Decreto nº 11.121/2022.

Portanto, ao autuar o estabelecimento exclusivamente pela divergência no cupom fiscal, desconsiderando a informação ostensiva prestada via painel, o órgão fiscalizador incorreu em excesso de formalismo, uma vez que a conduta da apelada encontrava amparo na legislação de regência.

Afinal, a norma é clara ao facultar ao fornecedor a apresentação da informação em painel afixado em local visível do estabelecimento
ou
por qualquer outro meio eletrônico ou impresso.

Assim, a redução do preço final foi efetivamente repassada ao consumidor, conforme demonstram os documentos acostados.

Conclui-se, portanto, que a imposição de multa no valor de R$6.000,00 revelou-se medida ilegal e desproporcional, devendo ser mantida a sentença que declarou sua nulidade.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado envolvendo o mesmo Município apelante e idêntica situação fática:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFORMAÇÃO SOBRE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS. SUFICIÊNCIA DO PAINEL INFORMATIVO EM ESTABELECIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Auto Posto Senna Ltda e outros, para desconstituir multas administrativas aplicadas pelo Procon municipal. As penalidades foram fundamentadas na alegada omissão das empresas em atualizar, nos cupons fiscais, a redução da carga tributária decorrente da diminuição da alíquota de ICMS sobre combustíveis, em violação ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a divulgação, por meio de painéis visíveis nos estabelecimentos, das informações sobre os tributos incidentes sobre combustíveis é suficiente para caracterizar o cumprimento do dever de informação do fornecedor, afastando a infração administrativa pela ausência da mesma informação nos cupons fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A Lei nº 12.741/2012 permite expressamente que a informação sobre a carga tributária seja prestada no documento fiscal ou por meio de painel afixado em local visível, configurando hipóteses alternativas e válidas de cumprimento da obrigação legal. 4. O Decreto nº 10.634/2021 reforça essa possibilidade ao impor aos postos de combustíveis o dever de informar os tributos incidentes mediante painel informativo visível.
5. Restou comprovado nos autos que os estabelecimentos autores utilizaram corretamente os painéis para divulgar a carga tributária, conforme documentação juntada, atingindo a finalidade da norma consumerista de assegurar ao consumidor informação clara e ostensiva. 6.
A imposição de penalidade com base exclusivamente na ausência de atualização do cupom fiscal ignora a alternativa legal prevista, implicando excesso de formalismo e desconsideração da eficácia do meio informativo utilizado.
7. A legalidade dos atos administrativos que aplicaram as multas foi afastada por vício de motivação e violação ao princípio da legalidade, diante do uso legítimo de forma alternativa de cumprimento do dever de informação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.(TJES, Apelação cível nº 5008274-30.2023.8.08.0011, Relatora:

DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Julg: 05/11/2025)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)